Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. BEM PRODUTO DE CRIME ENCONTRADO NA POSSE DO APELADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA OU DE DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou a sua origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
2. Nesse contexto, tendo a motocicleta em questão sido encontrada na posse do Apelado e havendo vários elementos que indicam que ele sabia que o bem tinha origem ilícita - a) ausência de documento do veículo; b) pagamento de valor inferior ao de mercado; c) número de motor e chassis raspados, e d) lacre da placa rompido, inviável a manutenção da absolvição.
3. Recurso conhecido e provido.